Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800809-58.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALECIR HOFFMANN

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO ATUAL DE CORRÉU APONTADO COMO PARADIGMA TAMBÉM É DE PRESO, EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA – DO PLEITO PELA NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A REVISÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos fatos colhidos na fase investigativa, bem como, pelo momento em que já encontra o processo-origem, no qual já fora o paciente e outro corréu pronunciados, inclusive a pronúncia foi confirmada neste E. Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Estrito, julgado sob a minha relatoria, em razão de restarem devidamente comprovados nos autos a materialidade do delito e os indícios de autoria do paciente em relação ao delito de duplo homicídio qualificado, objeto do processo-origem.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), resta evidenciada, tanto pela gravidade do delito em si, restando apurado, que o paciente e outros cinco indivíduos, invadiram uma fazenda localizada em Novo Progresso e dispararam inúmeros tiros de duas espingardas de repetição e de revólveres de diversos calibres contra as vítimas, que eram pai e filha, e, ao que tudo indica o delito teria ocorrido tão somente em razão de disputa patrimonial. E, em que pese o delito tenha ocorrido há mais de 20 (vinte) anos atrás, não afasta o sentimento de impunidade em relação ao paciente, pelo fato deste se encontrar em liberdade, sobretudo, por se tratar de localidade interiorana, com população relativamente pequena.

Insta salientar, que o requisito que se mostra mais latente, e também foi escorreitamente justificado pelo Juízo
a quo
, é o da garantia da aplicação penal, pois o paciente permaneceu foragido por 19 (dezenove) anos, tendo sido preso somente em razão da sentença de pronúncia em 2019, tendo permanecido preso por menos de um mês, já que conseguiu sua liberdade provisória via liminar. Sendo que, atualmente, mesmo tendo sido prolatada nova decisão decretando a prisão preventiva do paciente, após decisão do STF, revogando liminar anteriormente deferida, o mandado de prisão segue em aberto, estando novamente o paciente foragido da justiça. Tais fatos, apontam cristalinamente que o paciente, se mostra indiferente ao cumprimento de ordens judiciais, e certamente dificulta o bom andamento do processo, que segue se arrastando devido ao estado de foragido do paciente, mostrando-se evidente a necessidade da garantia da aplicação da lei penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-las, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU:
Não há que se falar em extensão de benefício, pois pois do que consta dos autos, a decisão da autoridade coatora que estendeu
ex officio
o benefício ao corréu Juarez foi revista, em razão do julgamento de mérito proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos de HC n.º 164.627/STF, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

3 - DO PLEITO PELA NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19:
Da detida análise dos autos, mesmo diante do vasto conjunto probatório juntado pelos impetrantes, verifica-se que não há qualquer comprovação do atual estado de saúde do paciente que seja capaz de ratificar que este esteja extremamente debilitado por conta de doença, ou ainda, no sentido de que o Sistema Prisional do Estado, não seja capaz de dar o tratamento necessário às possíveis debilidades do paciente.

Insta salientar que, em que pese a idade avançada do paciente (maior de sessenta anos), não restou evidenciado qualquer estado de iminente perigo a saúde deste, que o coloque em grupo de risco da Covid-19, sobretudo, em razão deste ainda se encontrar foragido da Justiça.

4 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador

Belém/PA
, 11 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
KARLA PALOMA BUSATO (OAB/MT n. 28.343-A)
e
EDIVALDO KIHARA ANTEVERE (OAB/PA n. 30.848-A)
, em favor de
VALECIR HOFFMANN
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o
parquet
, em 16/01/1998, ofereceu denúncia contra o Requerente, por entender que este, em tese, incorreu nos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c Art.29 e Art. 69 todos do Código Penal.

Aduzem, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção do decreto segregatório; ausência de fundamentação idônea na decisão constritora; predicados pessoais favoráveis; extensão de benefício concedido à corréu; necessidade de revisão da prisão do paciente em razão deste fazer parte de grupo de risco da Covid-19; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que possa o paciente acompanhar o deslinde do processo em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indicou a minha prevenção, determinando a redistribuição do feito sob a minha relatoria. (Id n. 4469298)

Ato contínuo, foi certificado pela secretaria da Seção de Direito Penal a impossibilidade de dar cumprimento à ordem diante do meu afastamento, à época, de minhas atividades funcionais em razão de Licença médica. (Id n. 4473039)

Tendo os autos retornado à relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, para a análise do pleito liminar, nos termos do art. 112, §2º, do RITJPA, e esta o
indeferiu
, na mesma oportunidade, determinou, que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4476455)

O Juízo de origem prestou informações pormenorizadas ao presente
writ
(Id n. 4501029):

“(...) O processo tem sua tramitação junto a esta Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, autuado sob o n° 0000024-81.1998.8.14.0115, em que figuram como denunciado VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN, pela prática de crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inc. I e IV c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal, conforme denúncia protocolada em 16/01/1998.

Segundo consta na denúncia, o acusado fora um dos mentores do assassinato de Rozeli Capelari Bordim e Vital Capelari Bordim, crime este motivado por questões de herança, já que a vítima era viúva de Jaci Hoffman, irmão do paciente.

A denúncia fora proposta no dia 16 de janeiro de 1998 e recebida no dia
19/01/1998 (fls. 145/146)., ocasião em que fora decretada a prisão preventiva do réu, o qual, após cerca de 18 anos foragido foi recapturado e encontrando-se custodiado até a presente data no Presídio Estadual Metropolitano III - PEM III.

O Ministério Público em 16/01/1998 requereu a prisão preventiva dos réus, sendo deferido pelo Juiz em 19/01/1998 (fls.145/146), em função dos acusados terem se evadidos do distrito da culpa.

Em 19/01/1998 (fls. 166/170) foram expedidos mandados de citação dos réus, porém restou frustrada a diligência em razão de se encontrarem em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de fls. 178.

Citados por edital (fls. 240/241), os réus não constituíram advogado e não apresentaram defesa, razão pelo qual fora determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 318 v).

Em 09/05/2012 fora renovado mandado de prisão, sendo sua prisão efetivamente realizada no dia 11/11/2016, portanto, o paciente ficou foragido quase 19 anos.

No dia 25 de novembro de 2016, o réu JUAREZ HOFFMANN fora preso no Município de Primavera do Leste em cumprimento ao mandado de prisão expedido por este juízo (fls.411). Foram tomadas as providências no sentido de renovar a citação do réu e proceder regularização na sua prisão, sendo encaminhada carta precatória na data de 14/02/2017, fls. 520-verso e devolvida em 17/04/2017.

Em 01/01/2017 este juízo fora comunicado que o réu VALECIR HOFFMANN fora preso no dia 11/11/2016, em cumprimento ao mandado de prisão expedido por este juízo (fls.500) encontrando-se recolhida na cidade Colniza-MT.

Em 18/01/2017 o paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva, o qual, em decisão fundamentada, foi indeferido por este juízo, já que o réu logo após a prática do crime, no ano de 1998, evadiu-se desta Comarca, sendo preso em outra comarca somente no mês de novembro de 2016, 18 (dezoito) anos após a prática do crime. Tal atitude demonstra que o paciente não tinha a intenção de se submeter à persecução penal. Ao fugir do distrito da culpa, o réu provocou o retardamento do seu julgamento e sua soltura resultará em impunidade, visto não haver qualquer garantia de que o mesmo se apresentará espontaneamente para ser julgado.

Vale destacar que decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva de VALECIR HOFFMANN fora encaminhada, através de e-mail, à Corregedoria das Comarca do Interior (secretaria.cjci@tjpa.jus.br), em cumprimento ao of. 302/2017-CJCI.

Em 08/02/2017 fora determinada a citação do réu para apresentar resposta a acusação, o qual fora expedido e encaminhada carta precatória em 14/02/2017 ao Juízo de Colniza/MT e devolvida em 17/04/2017 e juntada aos autos no dia 08/05/2017.

Em cumprimento a portaria nº. 870/2017-GP foi realizado a análise dos motivos que ensejaram a prisão do paciente e mantida a prisão preventiva do mesmo, conforme decisão de fls. 527.

Às fls. 528/529, no dia 21/03/2017, em atendimento ao quanto solicitado no of. Nº. 512/2017-SSDP-HC foram prestadas as INFORMAÇES necessárias para instruírem os autos de
HABEAS CORPUS
nº. 0002810-88.2017.8.14.0000, impetrado em favor de VALECIR HOFFMANN
.

A defesa peticionou no dia 21/07/2017 pedido de transferência dos réus do Centro de Recuperação de Redenção para outro estabelecimento penal. E assim fora determinado sua transferência para um estabelecimento penal que melhor atendesse as necessidades dos custodiados, qual seja, Presídio Estadual Metropolitano III - PEM III.

Às fls. 596 a defesa requereu juntada de procuração.

No dia 20 de outubro de 2017, em cumprimento a Portaria 4659/2017-GP, foi realizado a análise dos motivos que ensejaram a prisão do paciente e mantido a prisão preventiva do mesmo, conforme decisão de fls. 602.

Em 06/11/2017 fora realizado carga rápida a advogada Rosangela Pendloski pelo tempo de 2 (duas) horas.

Em 08/11/2017 o réu Juarez Hoffmann requereu certidão no sentido de informar se o denunciado foi legalmente e pessoalmente citado dos termos da acusação. Sendo tal certidão apresentada no dia 10/11/2017 e encaminhada para o e-mail do advogado de defesa, conforme requerido.

O processo estava em secretaria aguardando resposta à acusação do réu Juarez Hoffmann, que fora devidamente citado no dia 16 de novembro de 2017 e apresentado resposta à acusação em 29/11/2017.

No dia 21/11/2017, em atendimento ao of. Nº. 2197/2017-SSDP-HC foram prestadas as INFORMAÇES necessárias para instruírem os autos de
HABEAS CORPUS
0801987-81.2017.8.14.0000, impetrado em favor de JUAREZ HOFFMANN
.

Em 27/11/2017 fora proferida decisão mantendo o recebimento da denúncia em relação ao paciente e designando audiência de instrução para o dia 13/03/2018, às 11h00.

Em 27/11/2017, em atendimento ao of. 2245/2017-SSDP-HC foram prestadas as informações necessárias para instruírem os autos de Habeas Corpus do paciente VALECIR HOFFMANN, conforme fls. 623/624.

Em 28/11/2017 foi certificado que até a presente data o réu JUAREZ HOFFMANN não havia apresentado resposta à acusação.

Em 29/11/2017, a defesa de JUAREZ HOFFMANN protocolou às fls. 626/651 a resposta à acusação.

Diante das preliminares arguidas na resposta à acusação foi remetido ao MP para se manifestar.

No dia 27/01/2018, em atendimento ao of. Nº. 04/2018-SSDP-HC foram prestadas as INFORMAÇES necessárias para instruírem os autos de
HABEAS CORPUS
, impetrado em favor de JUAREZ HOFFMANN
.

O Ministério Público se manifestou quanto as preliminares arguidas pela defesa, no sentido de que não houve qualquer nulidade processual, devendo o feito prosseguir normalmente, conforme fls. 671-verso.

Foram expedidos mandados de intimações das testemunhas e requisições dos presos para comparecerem em audiência designada na data 13/03/2018, às 11h00min.

Em decisão de fls. 680/681, foi mantido o recebimento da denúncia por não reconhecer as preliminares arguidas pela defesa de JUAREZ HOFFMANN e VALECIR HOFFMANN, haja vista, todos os atos terem sidos válidos e deve se dar normal transcurso do processo.

Na data de 13/03/2018, às 11h00min, de fls. 697/698 iniciou a audiência, a defesa alegou que traria prejuízo aos réus devido sua ausência na audiência, contudo o MP se manifestou pelo prosseguimento, haja vista o processo ser do ano de 1998, em deliberação este juízo decidiu pelo prosseguimento sem a presença dos réus, pois estão custodiados em Belém que fica há 1.700 km desta comarca. Determinou que sejam expedidas as cartas precatórias para a inquirição das testemunhas de defesa, haja vista que as testemunhas de acusação já foram ouvidas.

Expedidas as respectivas cartas precatórias para a inquirição das testemunhas da defesa, conforme fls. 700/707, ainda foi expedida carta precatória para o interrogatório dos réus, fls. 708.

Certificou a diretora de secretaria às fls. 709, que não foi possível a intimação das testemunhas da defesa (Sonia Hoffman, Silmar Kesler e Ronulfo), devido à ausência de qualificação e endereços.

A defesa de VALECIR HOFFMANN solicitou uma certidão explicativa em 18/04/2018, com a intenção de saber se os advogados constituídos foram devidamente intimados para comparecerem em audiência realizada em 23/04/2012, ainda informar os desmembramentos dos autos e citação dos réus, conforme fls. 713.

Às fls. 714, foi solicitado prazo para responder o pedido de solicitação da certidão explicativa de defesa, haja vista, a sobrecarga da diretora de secretaria, que estava cumprindo prazo do TJE/PA para inserção de dados no sistema BNMP, além de outras atribuições e por serem os autos composto de seis volumes.

No dia 06/05/2018 foi feita a certidão explicativa com todos os apontamentos solicitados pela defesa VALECIR HOFFMANN, conforme fls. 718. Recebida pela defesa em 07/05/2018.

Houve a devolução da carta precatória na data de 18/05/2018, com seu devido cumprimento da testemunha Marli Hoffman, conforme fls. 720/735.

No dia 25/05/2018, em atendimento a solicitação de informações de
HABEAS CORPUS
do STJ as quais foram prestadas para instruírem os autos, impetrado em favor de VALECIR HOFFMANN, conforme fls. 749/750
.

Devolvida em 28/05/2018 a carta precatória devidamente cumprida com os interrogatórios dos réus, conforme fls. 752/763. A defesa dos réus juntou petição com preliminares suscitando nulidades processuais às fls. 761/762.

No dia 08/06/2018, em atendimento ao of. 1102/2018-SSDP-HC, solicitação de informações de
HABEAS CORPUS
, as quais foram prestadas para instruírem os autos, impetrado em favor de VALECIR HOFFMANN, conforme fls. 777/778.

Em despacho foi determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto as nulidades arguidas em audiência de interrogatório dos acusados, foi determinado urgência no cumprimento das cartas precatórias que ainda não haviam sido devolvidas, conforme fls. 776.

Carta precatória devolvida com informações quanto a testemunha Helena Cordolina Granja, a qual foi dispensada pela defesa, conforme informação de fls. 785/786.

Carta precatória devolvida com seu devido cumprimento, tendo sido inquirida a testemunha Sonia Batista Gomes, conforme fls. 787/794.

Em decisão de reanálise da prisão preventiva dos réus VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN, prolatada em 31/07/2018, verifica se a presença dos requisitos para a manutenção da prisão dos acusados.

Certidão de fls.794, informando problemas ao abrir o malote digital, sendo possível apenas na data de 27/08/2018.

Na data de 28/08/2018 foi solicitada informações de Habeas Corpus pelo STJ, às fls. 798/808, as quais foram devidamente prestadas.

Devolução da carta precatória sem seu devido cumprimento quanto a testemunha Oumiro Flores Hoffmann, o qual não pode ser ouvido, haja vista não foi localizado o endereço indicado no mandado.

Em decisão prolatada na data de 19/12/2018, a qual determinou a intimação da defesa no prazo de cinco dias para manifestar, haja vista a testemunha Oumiro Flores Hoffmann não foi encontrado, ainda como a defesa não apresentou
os endereços e não qualificou as testemunhas (Sonia Hoffman, Silmar Kesler e Romulfo) em momento oportuno, precluso está o ato, ainda foi reconhecido a desistência tácita da oitiva das testemunhas acima referidas, conforme art. 396-A do CPP.

A defesa fora devidamente intimada conforme fls. 840, porém não se manifestou no prazo, assim desistindo tacitamente das testemunhas.

Em despacho proferido em 18/01/2019, o qual determinou remessa ao Ministério Público para se manifestar quanto os requerimentos da defesa dos réus, conforme petitório de fls. 761/762, decisão já anteriormente determinada, conforme fls. 776 dos autos.

O MP se manifestou desfavoravelmente as preliminares arguidas pela defesa, dizendo não ter qualquer fundamentação, ainda não verificou qualquer prejuízo aos réus, devendo dar normal andamento do processo.

Em decisão de fls. 852/853, este juízo
rejeitou todas as preliminares arguidas e, ainda, indeferiu o pedido de realização de novo interrogatório, isso porque a defesa não comprovou nos autos efetivo prejuízo, até porque todos os atos processuais foram praticados em conformidade com o que dispõe a lei. Determinou ainda, sendo encerrada a instrução, a intimação do Ministério Público e da defesa para apresentarem as alegações finais.

A defesa de VALECIR HOFFMANN, fez novo requerimento, de fls. 854/856, a qual aduz, em síntese, que foi intimada da decisão de fls. 837/838, porém não apresentou novo endereço da testemunha no prazo determinado, qual seja, de 05 (cinco) dias, devido ao recesso forense e as férias de advogados constante no art. 220 do Código de Processo Civil. Assim requer seja expedida carta precatória no novo endereço apresentado.

Na decisão prolatada em 30/01/2019, foi indeferido o requerimento da defesa, haja vista a ocorrência da preclusão decorrente de sua inércia, conforme fundamenta a resolução 01 de 11 de janeiro de 2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e art. 797 e 798 ambos do Código de Processo Penal. Novamente este juízo determinou para que as partes apresentassem as alegações finais no prazo legal.

O Ministério Público protocolou as alegações no dia 01/02/2019, às fls. 861/863.

A defesa novamente requereu a inquirição da testemunha Oumiro Flores Hoffmann, às fls. 864, protocolado em 31/01/2019.

Em decisão, às fls. 866, por se tratar de requerimento repetido, o qual foi indeferido de plano, e ratificando decisão prolatada às fls. 848, 852/853 e 857, mantendo a ordem e andamento do processo.

A defesa de VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN, protocolaram respectivamente em 05/02/2019 e 08/02/2019, renúncia aos mandatos, fls. 867/869.

Na decisão de fls. 870, exarada no dia 12/02/2019, os patronos estão vinculados aos mandantes, haja vista que a renúncia juntada aos autos não produziu qualquer efeito jurídico, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 112 do CPC, assim foi determinado a intimação dos advogados de defesa, via DJE, para que apresentassem ALEGAÇES FINAIS no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não o fazendo restar caracterizado abandono injustificado da causa nos moldes do art. 265 do CPP e ser sancionado multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Na data de 19/02/2019, a defesa protocolou as alegações finais, conforme fls. 875897.

No dia 26/02/2019, este juízo proferiu sentença, às fls. 902/909, pronunciando os réus
pelos crimes de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada, previstos nos arts. 121, parágrafo 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP (por duas vezes), praticados contra as vítimas Rozeli Capelari Bordim, de 28 anos, e seu pai Vital Capelari Bordim, de 53 anos.

A defesa dos réus cintes da sentença, interpuseram Recurso em Sentido Estrito, conforme fls. 915/932. Certificado sua tempestividade, foi feito remessa ao Ministério Público para que se manifestasse.

No dia 11/03/2019, em atendimento ao
Of. n.º 630/2019-SSDP-HC, solicitação de informações de
HABEAS CORPUS
, as quais estão sendo redigidas e serão encaminhadas para instruírem os autos, impetrado em favor de VALECIR HOFFMANN, conforme fls. 936.

O MP, em Contrarrazões de Recurso em Sentido Estrito, às fls. 937/940, requereu o não provimento do respectivo recurso, alegando em síntese que as nulidades arguidas não encontram assento na jurisprudência e nas normas Processuais Penais, ainda se manifestou pela manutenção da sentença de pronúncia proferida, haja vista esta não merecendo qualquer reparo.

Em decisão de fls. 943, prolata em 12/03/2019, n
os termos do art. 589, reapreciou a matéria, entendendo que a sentença que pronuncio os réus não deve ser modificada, razão pela qual mantem, pelos seus próprios fundamentos. Determinou a remessa das cópias do Recurso, contrarrazões e da sentença atacada ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo.

Através do Ofício nº 550/R (fl. 957/959) que comunicou a este juízo do deferimento de liminar no Habeas Corpus nº 164.627 em favor de VALECIR HOFFMANN, com a determinação de expedição de alvará de soltura com o cumprimento de cautelas próprias: caso o paciente não esteja recolhido por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000024-81.1998.814.0115; Diante do referido ofício foi determinado por este Juízo o cumprimento da liminar com a soltura imediata do réu, ora paciente.

Em posterior análise da prisão do réu JUAREZ HOFFMANN foi deliberada no mesmo sentido da liminar concedida ao paciente VALECIR, estendendo os benefícios ao réu JUAREZ HOFFMANN, conforme às fls.961 dos autos.

Ofício eletrônico n°. 16853/2020, (fls. 968/969) encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, comunicando que, “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, conheceu o Habeas Corpus, e por maioria, indeferiu a ordem e revogou a medida liminar anteriormente deferida (soltura), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, assim este Juízo determinou imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Valdecir Hoffmann, conforme fls. 970.

Diante do ofício supra, este Juízo em decisão de fls. 970 determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor de VALECIR HOFFMANN para recolher ao cárcere imediatamente.

Foi encaminhado por instrumento o Recurso em Sentido Estrito, as Contrarrazões, Sentença de Pronúncia e Decisão para apreciação do Tribunal de Justiça, conforme fls. 975.

O paciente VALECIR HOFFMANN constitui novos advogados, conforme instrumento procuratório de fls. 978/979.

A Defesa fez pedido de revogação da prisão preventiva/extensão dos benefícios concedidos ao corréu, fls. 981/996
aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva e extensão dos benefícios concedidas ao corréu
JUAREZ HOFFMANN
.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, aduzindo em síntese que permanecem incólumes os requisitos da decisão que decretou a custódia cautelar (fl.999/1005), bem como, ressalta a concreta periculosidade do acusado e a gravidade objetiva do ato criminoso.

Em decisão preferida por este Juízo, às fls. 1.006/1.010, entendeu no seguintes termos; “No presente caso, as provas amealhadas aos autos não deixam dúvida sobre a existência do crime e os indícios de autoria/participação, conforme depoimentos das testemunhas João Jorge Pires Ferreira e Geovana Bordin, às quais afirmam que o crime teria ocorrido mediante emboscada, que teria sido dificultada a defesa das vítimas, que estas teriam sido surpreendidas pelos acusados que teriam chegado atirando e que o crime teria sido motivado por disputas patrimoniais.

As fls. 902/909 dos autos, foi proferida sentença de pronúncia, conforme colaciono parte desta, “julgo procedente o pedido contido na denúncia para, com fundamento no art. 413, parágrafo 1º do CPP
PRONUNCIAR os réus VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN
pelos crimes de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada, previstos nos arts. 121, parágrafo 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP (por duas vezes), praticados contra as vítimas
Rozeli Capelari Bordim
, de 28 anos, e seu pai
Vital Capelari Bordim
, de 53 anos”, ficando a cargo dos Juízes naturais da causa.

(...)

Entendo, ainda, que
a liberdade dos réus oferece risco à aplicação da lei penal
, conforme se vê, ficaram foragido por 19 (dezenove) anos.

Para corroborar com todo exposto, colaciono o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual o réu Valdecir Hoffmann figura como paciente. (...)

Destaco ainda, não há nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento deste Juízo quanto ao desaparecimento de qualquer requisito ou alteração fática que autorizou a decretação da prisão preventiva, ratificando, portanto, em todos os termos, a decisão que decretou a prisão preventiva dos Réus, entendendo ainda, não ser cabível a substituição por outra medida cautelar.

Diante de todo o explanado acima, revogo a decisão de fls. 961/962, e determino imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do réu JUAREZ HOFFMANN e seu recolhimento ao cárcere, por ainda persistirem os requisitos do artigo 312 do CPP.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do réu e MANTENHO A PRISO PREVENTIVA de VALECIR HOFFMANN
, indeferindo o pedido de revogação e extensão de benefícios
.

Saliento que os referidos mandados não foram cumpridos até a presente data, encontrando-se os réus VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN foragidos.

Atualmente, o processo encontra-se acautelado em secretaria aguardando julgamento do Recurso em Sentindo Estrito pelo Egrégio Tribunal de Justiça. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
da ordem, em razão de não ter o Juízo
a quo
analisado qualquer pedido de revisão da prisão do paciente em razão da Covid-19, e na parte conhecida, opinou pela
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4610187)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 4458092):

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que não há motivos que ensejam a revogação da prisão quanto ao réu VALECIR HOFFMANN.

Os réus VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN permaneceram foragidos desde a data dos fatos, somente sendo capturados e presos, respectivamente, em 11/11/2016 e 25/11/2016, ou seja, permaneceram foragidos por quase 19 (dezenove) anos.

No ofício nº 550/R (fl. 957/959) que comunicou a este juízo do deferimento de liminar no Habeas Corpus nº 164.627 em favor de VALECIR HOFFMANN, com a determinação de expedição de alvará de soltura com o cumprimento de cautelas próprias em favor do réu.

Em decorrência desta decisão, este Juízo entendeu por estender o benefício da referida liminar ao correu Juarez Hoffmann, conforme decisão às fls. 961/962.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, conheceu o Habeas Corpus, e por maioria, indeferiu a ordem e revogou a medida liminar anteriormente deferida (soltura), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, assim este Juízo determinou imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Valecir Hoffmann, conforme fls. 970, entretanto até apresente data o referido mandado não foi cumprido.

Cumpre salientar que em nosso ordenamento jurídico a liberdade é a regra, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se os indiciados/acusados em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, as provas amealhadas aos autos não deixam dúvida sobre a existência do crime e os indícios de autoria/participação, conforme depoimentos das testemunhas João Jorge Pires Ferreira e Geovana Bordin, às quais afirmam que o crime teria ocorrido mediante emboscada, que teria sido dificultada a defesa das vítimas, que estas teriam sido surpreendidas pelos acusados que teriam chegado atirando e que o crime teria sido motivado por disputas patrimoniais.

As fls. 902/909 dos autos, foi proferida sentença de pronúncia, conforme colaciono parte desta, julgo procedente o pedido contido na denúncia para, com fundamento no art. 413, parágrafo 1º do CPP PRONUNCIAR os réus VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN pelos crimes de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada, previstos nos arts. 121, parágrafo 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP (por duas vezes), praticados contra as vítimas Rozeli Capelari Bordim, de 28 anos, e seu pai Vital Capelari Bordim, de 53 anos, ficando a cargo dos Juízes naturais da causa.

Com relação ao periculum libertatis, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, em decorrência de logo depois do crime os acusados se evadiram do local e empreenderam fuga, tendo sido capturado 19 (dezenove anos) anos após o delito, o que demonstra seu intento de se furtar a aplicação da lei.

Outrossim, após decisão da Primeira Turma Criminal do Supremo Tribunal Federal, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão para recolher o réu Valecir Hoffmann ao cárcere, porém até a presente data este não foi devidamente cumprido, deixando claro seu intento de ludibriar este Juízo e ao bom andamento processual.

Depreende-se que a conduta imputada aos réus, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69, todos do Código Penal) e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, já que esse fundamento se dirige à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Desta forma, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os denunciados soltos.

Entendo, ainda, que a liberdade dos réus oferece risco à aplicação da lei penal, conforme se vê, ficaram foragidos por 19 (dezenove)anos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera a evasão do distrito da culpa como fundamento idôneo à decretação a custódia preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. E isso porque, em regra, se o acusado está foragido, isso demonstra o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal.

Para corroborar com todo exposto, colaciono o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual o réu Valecir Hoffmann figura como paciente.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão realizada nesta terça-feira (27), negou Habeas Corpus (HC164627) em que o pecuarista V.H., acusado de matar a concubina de seu falecido irmão e o pai dela, em Novo Progresso (PA), pedia para permanecer em liberdade. Por maioria, os ministros avaliaram a gravidade do crime e mantiveram o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Com a decisão, foi cassada a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio em março de 2019. Disputa por herança; Em 22/12/1997, em razão de briga por conta da herança deixada por seu irmão, o pecuarista e mais cinco acusados invadiram uma fazenda localizada em Novo Progresso e dispararam inúmeros tiros de duas espingardas de repetição e de revólveres de diversos calibres contra as vítimas, que eram pai e filha. A mulher, morta na ocasião, vivia anteriormente em concubinato com o irmão do acusado. Após o crime, V.H. permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 19 anos, até ser preso em 2019. Motivos do decreto prisional; O Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso recebeu a denúncia em 19/1/1998 e determinou as prisões preventivas dos acusados pela suposta prática dos dois homicídios duplamente qualificados (por motivo torpe e emboscada). Mesmo diante da fuga, o processo seguiu o trâmite e houve a citação por edital, após certificação do oficial de justiça de que o réu não fora encontrado. Em fevereiro de 2019, o juízo pronunciou o acusado (decidiu levá-lo ao Júri) e manteve o decreto de prisão, frisando a gravidade do fato, a periculosidade dos agentes, o fato de terem permanecido foragidos por 19 anos e o perigo de intimidação de testemunhas. No mês seguinte, o relator do HC, ministro Marco Aurélio, concedeu liberdade a V.H. Antecipação da pena; A defesa, ao pedir a revogação da prisão preventiva, alegava indevida execução antecipada da pena diante do excesso de prazo da prisão preventiva, que durava mais de dois anos. Os advogados sustentavam nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o acusado não foi procurado em todos os seus endereços, e apontavam que a certidão emitida pelo oficial de justiça era genérica. Além disso, segundo eles, seu cliente pertence ao grupo de risco da Covid-19, por ter mais de 60 anos e ser hipertenso. Por esses motivos, a defesa pedia a manutenção da liberdade, a fim de que V.H. respondesse ao processo solto, ou a concessão de prisão domiciliar. Gravidade dos crimes A maioria da Turma acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido de manutenção da liberdade do acusado. Ao avaliar que os fatos são extremamente graves, ele considerou impossível que V.H. não soubesse que estava sendo procurado e acusado pelo duplo homicídio, ainda mais em município pequeno, como no caso. Segundo o ministro, não há qualquer informação nos autos que comprove falsidade da certidão do oficial de justiça. Com isso, a fé pública do oficial prevalece e, com base em precedentes do STF, é válida a citação por edital quando o réu não for encontrado. Ausência de excesso de prazo; No exame do argumento do excesso de prazo da prisão, o ministro observou que o título pelo qual o réu estava preso era a decisão de pronúncia, efetivada em fevereiro de 2019, após reanalisados e mantidos todos os elementos da segregação cautelar. Assim, o acusado ficou preso menos de um mês, porque, em março, obteve a liminar. Não me parece que o paciente - acusado, denunciado e pronunciado por duplo homicídio duplamente qualificado - possa se beneficiar da sua conduta, seja dos 19 anos em que ficou foragido, seja por ainda não ter sido julgado pelo Tribunal do Júri, porque pendente recurso do próprio acusado, concluiu. Os ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber seguiram seu entendimento. Ficou vencido o relator, ministro Marco Aurélio, que votou pela manutenção da liminar concedida por ele. O ministro considerou a generalidade da imputação e, com base no princípio constitucional da não culpabilidade, ressaltou que não existe prisão automática em razão de delito. Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do Habeas Corpus. Por maioria, indeferiu a ordem e revogou a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. Falou o Dr. Wanderson Matheus Rodui pelo Paciente. Presidência da Ministra Rosa Weber. Primeira Turma, 27.10.2020.

Assim, existem motivos suficientes para a decretação/manutenção da prisão preventiva do réu. Além disso, em casos inclusive de crimes de menor gravidade, a jurisprudência vem entendendo que, embora o detido preencha as condições pessoais favoráveis, estes, por si só, não têm o condão de afastar o decreto provisório, desde que proferido de conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal, como no caso vertente:

"Não é ilegal a prisão cautelar decorrente de decisão devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante. Não se concede liberdade provisória com ou sem fiança se evidenciado motivo autorizador da decretação da prisão preventiva. Eventuais condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia processual. Recurso desprovido" (RHC nº 12.401/PE Rel. Min. Gilson Dipp 5ª Turma do STJ j. 21/05/2002).

Destaco ainda, não há nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento deste Juízo quanto ao desaparecimento de qualquer requisito ou alteração fática que autorizou a decretação da prisão preventiva, ratificando, portanto, em todos os termos, a decisão que decretou a prisão preventiva dos Réus, entendendo ainda, não ser cabível a substituição por outra medida cautelar.

Diante de todo o explanado acima, revogo a decisão de fls. 961/962, e determino imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do réu JUAREZ HOFFMANN e seu recolhimento ao cárcere, por ainda persistirem os requisitos do artigo 312 do CPP.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do réu e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VALECIR HOFFMANN, indeferindo o pedido de revogação e extensão de benefícios. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos fatos colhidos na fase investigativa, bem como, pelo momento em que já encontra o processo-origem, no qual já fora o paciente e outro corréu pronunciados, inclusive a pronúncia foi confirmada neste E. Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Estrito, julgado sob a minha relatoria, em razão de restarem devidamente comprovados nos autos a materialidade do delito e os indícios de autoria do paciente em relação ao delito de duplo homicídio qualificado, objeto do processo-origem.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), resta evidenciada, tanto pela gravidade do delito em si, restando apurado, que o paciente e outros cinco indivíduos, invadiram uma fazenda localizada em Novo Progresso e dispararam inúmeros tiros de duas espingardas de repetição e de revólveres de diversos calibres contra as vítimas, que eram pai e filha, e, ao que tudo indica o delito teria ocorrido tão somente em razão de disputa patrimonial. E, em que pese o delito tenha ocorrido há mais de 20 (vinte) anos atrás, não afasta o sentimento de impunidade em relação ao paciente, pelo fato deste se encontrar em liberdade, sobretudo, por se tratar de localidade interiorana, com população relativamente pequena.

Insta salientar, que o requisito que se mostra mais latente, e também foi escorreitamente justificado pelo Juízo
a quo
, é o da garantia da aplicação penal, pois o paciente permaneceu foragido por 19 (dezenove) anos, tendo sido preso somente em razão da sentença de pronúncia em 2019, tendo permanecido preso por menos de um mês, já que conseguiu sua liberdade provisória via liminar. Sendo que, atualmente, mesmo tendo sido prolatada nova decisão decretando a prisão preventiva do paciente, após decisão do STF, revogando liminar anteriormente deferida, o mandado de prisão segue em aberto, estando novamente o paciente foragido da justiça. Tais fatos, apontam cristalinamente que o paciente, se mostra indiferente ao cumprimento de ordens judiciais, e certamente dificulta o bom andamento do processo, que segue se arrastando devido ao estado de foragido do paciente, mostrando-se evidente a necessidade da garantia da aplicação da lei penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-las, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU

Não há que se falar em extensão de benefício, pois pois do que consta dos autos, a decisão da autoridade coatora que estendeu
ex officio
o benefício ao corréu Juarez foi revista, em razão do julgamento de mérito proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos de HC n.º 164.627/STF, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

DO PLEITO PELA NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19

Da detida análise dos autos, mesmo diante do vasto conjunto probatório juntado pelos impetrantes, verifica-se que não há qualquer comprovação do atual estado de saúde do paciente que seja capaz de ratificar que este esteja extremamente debilitado por conta de doença, ou ainda, no sentido de que o Sistema Prisional do Estado, não seja capaz de dar o tratamento necessário às possíveis debilidades do paciente.

Insta salientar que, em que pese a idade avançada do paciente (maior de sessenta anos), não restou evidenciado qualquer estado de iminente perigo a saúde deste, que o coloque em grupo de risco da Covid-19, sobretudo, em razão deste ainda se encontrar foragido da Justiça.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

Belém/PA
, 09 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/03/2021